Tribunal: CARF
Processo: 12782.720006/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12782.720006/2016-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.553 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 25/08/2011 a 04/06/2014
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
JUROS DE MORA.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12782.720006/2016-00
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 12-86.184 - 16a Turma da DRJ/RJO (fls 394/406):
Trata o presente processo dos Autos de Infração relativos ao Procedimento Fiscal n°
08.1.65.00-2016-00455-4 (fls. 03 a 202), lavrados pela DELEX/SP contra o contribuinte
acima identificado, contendo um deles exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), bem como da multa de ofício e dos juros de mora
correspondentes, e o outro exigência da multa isolada equivalente a 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria.
Quanto ao IPI e seus acréscimos, foi lançado a título de principal o valor de R$
5.811.425,13, a título de juros moratórios calculados até 29/07/2016 o valor de R$
2.156.438,97, e a título de multa vinculada o valor de R$ 4.358.568,85, totalizando um
crédito tributário no valor de R$ 12.326.432,95 (fls. 04 a 140); e quanto à multa isolada,
foi lançado o valor de R$ 379.830,63 (fls. 141 a 199), totalizando de crédito tributário
apurado do processo o valor de R$ 12.706.263,58 (fl. 03).
Quanto ao Auto de Infração do IPI, trata-se de infração gerada pelo não enquadramento
no EX-Tarifário 001- IPI da mercadoria classificada com o código 3823.70.90 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e constante das Declarações de Importação
(DI) registradas no período de agosto/2011 a junho/2014, indicadas nas fls. 06 a 20. E
quanto ao Auto de Infração da multa isolada, trata-se de infração gerada pela
classificação incorreta da referida mercadoria, conforme relação de DIs às fls. 143 a
156.
No Relatório Fiscal de fls. 203 a 249, consta a informação de que a ação fiscal originou-
se da verificação do Laudo de Análise no 1052/2012-1 (fls. 292 a 294), relativo ao
produto “NAFOL 1822C”, importado por meio da adição 001 da DI no 12/0539615-4 do
sujeito passivo.
No referido Laudo, foram fornecidas respostas aos seguintes questionamentos,
elaborados pela ALF/RFB-Santos/SP:
1) Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição na
adição/item.
Resposta: Trata-se de Mistura de Álcoois Graxos(Mistura de Docosanol, Eicosenol e
Octadecanol), com características de cera artificial, Outro Álcool Graxo Industrial.
2) Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
Resposta: Não se trata de preparação, nem de produto de constituição química
definida.
3) Qual a aplicação ou finalidade do produto?
Resposta: Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de nome comercial NAFOL 1822
C é utilizada na indústria cosmética, em detergentes, etc.
4) Trata-se de um álcool graxo industrial?
Resposta: Sim 5) Trata-se de um álcool esteárico e/ou lárico?
Resposta: Não 6) Demais considerações julgadas pertinentes.
Respostas: Não há considerações adicionais.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

Com base no referido Laudo, assim como nas regras gerais de classificação de
mercadorias – quais sejam, Regras Gerais Interpretativas (RGI) do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), Regras Gerais
Complementares à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM/TEC/TIPI) e ainda Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(NESH) –, a mercadoria importada em questão (NAFOL 1822C) foi inicialmente
classificada com o código NCM/TEC/TIPI 3823.70.90 (um outro álcool graxo
industrial), corretamente segundo a autoridade fiscal, conforme descrição das posições
da Tarifa Externa Comum (TEC) a seguir reproduzidas:
3823.1 - Ácidos graxos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação:
3823.11.00 Ácido esteárico
3823.12.00 -- Ácido oleico
3823.13.00 -- Ácidos graxos do tall oil
3823.19.00 -- Outros
3823.70 - Álcoois graxos industriais
3823.70.10 Esteárico
3823.70.20 Láurico
3823.70.30 Outras misturas de álcoois primários alifáticos
3823.70.90 Outros
No entanto, apesar da classificação correta na NCM, a mercadoria não foi indicada com
o EX TARIFÁRIO GRAVOSO 001 do IPI, pertencente ao referido código NCM, e que
eleva a alíquota do IPI na importação de 0% para 15% – o que gerou a autuação em
litígio. O referido EX-001-IPI foi estabelecido pelos Decretos n° 6006/2006 e
7660/2011, vigentes na época do registro das DIs em questão, conforme abaixo:

Ainda segundo o Relatório Fiscal, o sujeito passivo já havia sido autuado com relação à
DI no 12/0539615-4, que originou o referido Laudo de Análise no 1052/2012-1 referente
ao produto “NAFOL 1822C”, não tendo apresentado impugnação e tendo recolhido o
crédito tributário lançado, conforme autos do processo n° 11128.721122/2015-16.
Adicionalmente, desde esse fato, o contribuinte estaria registrando as DIs com o produto
NAFOL 1822C com a indicação do Ex-tarifário gravoso do IPI.
A justificativa para a necessidade de adoção desse Ex-Tarifário residiria no fato de se
tratar a mercadoria em questão de um outro álcool graxo industrial com características
de ceras artificiais, de acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH) da posição 3404, abaixo transcrita, combinada com a Nota 5 do Capítulo 34 do
Anexo ao Decreto n° 7660/2011:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

“A presente posição compreende as ceras artificiais (por vezes conhecidas na indústria
por "ceras sintéticas") e as ceras preparadas (definidas na Nota 5 do presente
Capítulo), constituídas de matérias orgânicas de peso molecular relativamente elevado
e que não são compostos de constituição química definida apresentados isoladamente.
Estas ceras são:
A) Produtos orgânicos obtidos por um processo químico que apresentam
características de cera, mesmo solúveis em água (...).As ceras dos grupos A) e C),
acima devem ter:
1) um ponto de gota superior a 40oC, e 2) uma viscosidade, medida no viscosímero
rotativo, igual ou inferior a 10 Pa.s (ou 10.000 cP) a uma temperatura de 10oC acima
do seu ponto de gota.(...)”
De acordo com a descrição da mercadoria NAFOL 1822C nas DIs em questão, bem
como no Laudo de Análise no 1052/2012-1, estariam cumpridos os requisitos acima,
necessários para a caracterização do produto como “cera artificial”, sobre o qual incide
o Ex Gravoso 001 do IPI.
Pela não observância do Ex Gravoso 001 do IPI, foi ainda lançada multa de 1% do valor
aduaneiro da mercadoria, conforme art. 511 do Decreto n° 6.759/2009, por sua
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria.
Por fim, o referido Relatório Fiscal utilizou o conceito de “mercadoria presumivelmente
idêntica”, que foi descrita nas DIs objeto da autuação com os nomes NAFOL 1822,
NAFTOL 1822 e NAPHOL 1822, tratando-se em todos os casos da mesma mercadoria
classificada com a NCM 3823.70.90.
Além disso, menciona o processo n° 11128.006376/2001-05, que tratou de autuação
idêntica, embora de mercadoria descrita de modo um pouco diferente (NAFOL 20), mas
classificada com o NCM 3823.70.90 e sujeita ao mesmo Ex Gravoso 001 do IPI.
Após tomar ciência da autuação em 11/08/2016 (fl. 311), a empresa autuada apresentou
em 08/09/2016 a impugnação de fls. 314 a 336, acompanhada dos documentos de fls.
337 a 390, em que alegou basicamente o seguinte:  Não está correta a indicação de Ex Gravoso
para a mercadoria NAFOL 1822C, em razão, entre outras, das regras gerais de
classificação estabelecidas pelo Sistema Harmonizado (SH), que incluem as Regras
Gerais de Interpretação (RGI/SH), as Regras Gerais Complementares (RGC/SH) e as
Notas Explicativas (NE/SH). Neste sentido, as Notas Explicativas constituem elemento
subsidiário para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, tendo
sido aprovadas pela IN RFB n° 807/2008, com a redação da IN RFB n° 1.260/2012.  A ordem a s
produto no capítulo, subcapítulo, seção ou subseção, cujos títulos são meramente
indicativos, devendo a classificação submeter-se aos textos das posições e das notas
complementares e explicativas de seção e capítulo (1a RGI). Para tanto, devem ser
consideradas as características essenciais do produto acabado, ainda que ele se
apresente inacabado (2a RGI). Caso não seja possível a classificação dessa forma, deve-
se recorrer ao princípio da especificidade (a posição mais específica prevalece sobre a
mais genérica) (3o RGI-a), ou ainda levar-se em consideração a matéria ou artigo que
lhe confira a característica essencial (3a RGI-b).  Por essa razão, não se deve considerar que a mer
produto NAFOL 1822C justifique o seu enquadramento no Ex Gravoso do IPI, uma vez
que tal característica é inerente aos álcoois graxos industriais com número de carbonos
superior a 14, como ocorre com o produto NAFOL 1822C, que é composto dos álcoois
i) Behenílico ou 1-Docosanol, ii) Araquidílico ou 1-Eicosanol e iii) Estearílico ou 1-
Octadenol, apresentando forma sólida e consistência cerosa na temperatura ambiente.
No entanto, tal característica de cera não é essencial para sua utilização como insumo no
processo de industrialização promovido pela Impugnante, devendo-se verificar a
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

verdadeira função e destinação do produto importado, em obediência aos princípios da
seletividade e essencialidade que regulam a classificação fiscal para fins do IPI,
consoante doutrina citada, e nos termos do art. 153, V, § 3o, I da Constituição.  Neste sentido,
utilizados de duas formas: i) quando são utilizados em função de sua característica de
cera, funcionam como reguladores de viscosidade e estabilizantes de emulsão em
formulações farmacêuticas e cosméticas; ii) e quando são utilizados como matéria-
prima para a produção de intermediários químicos, a característica de cera não é
aproveitada naquele processo de transformação.  Tal ocorre no presente caso, em que o NAFO
como matéria-prima ou produto intermediário para a produção de sal quaternário de
amônio, com as denominações GENAMIN BLTF e GENAMIN KDMP, e utilizado
como agente antiestático na indústria cosmética, conforme processo produtivo ali
descrito, para o qual a propriedade de cera não desempenha qualquer papel.  Apresenta Laudos Téc
do processo produtivo do sal quaternário de amônio a partir do NAFOL 1822C, bem
como as justificativas para a classificação fiscal adotada, sem a indicação de EX
Gravoso do IPI. Adicionalmente, considerando inexistir qualquer certeza a respeito da
obrigatoriedade do referido enquadramento, alega que se deveria aplicar ao caso o art.
112, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN).  Apenas a título de argumentação, cas
enquadrado no EX Gravoso do IPI, teria o contribuinte direito a se creditar do IPI pago
na importação, em razão do princípio de não cumulatividade do referido imposto,
estabelecido pelo art. 153, § 3° II da Constituição, bem como art. 226, I, do RIPI/2010,
uma vez que comercializa o sal quaternário de amônio, recolhendo o IPI na saída com
alíquota de 5%, conforme Notas Fiscais de saída às fls. 384 a 390. E eventual saldo
credor do referido imposto poderia ser utilizado como crédito a ser restituído ou
compensado, nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/1999.  Considerando que o contribuinte não e
importação, nesse momento e pela alíquota de 15%, configuraria enriquecimento sem
causa da União, que contraria o art. 252 do RIPI/2010.  Além disso, deve ser afastada
a cobrança da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
9.430/96, em razão do Ato Declaratório Interpretativo da RFB n° 13/2002, segundo o
qual não enseja a referida multa a indicação indevida de destaque Ex, desde que o
produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação, e não se constate dolo ou má-fé.  Também deve ser afastada a cobrança de juros m
por falta de previsão legal para tanto, conforme Leis n° 8.383/1991 (art. 59) e n°
9.430/1996 (art. 61), bem como por tal medida implicar uma indireta majoração da
própria penalidade. Cita decisões administrativas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que corroboram esse entendimento.  Por fim, consoante art. 36 do Decreto 7.574/2011,
técnica com o intuito de ver respondida a questão “É correto afirmar que a
característica de cera do NAFOL 1822C não é essencial para sua utilização como
insumo na produção dos sais quaternários?”, com a indicação do perito a ser
contratado para tanto.  Pelo exposto, requer seja declarado insubsistente o presen
te Auto de Infração, com a
extinção do crédito tributário e da multa regulamentar.
Em 14/12/2016, o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ, para julgamento
da impugnação (fl. 393).

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 25/08/2011 a 04/06/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL O produto importado denominado NAFOL 1822C,
definido como álcool graxo industrial, e com características de cera artificial, classifica-
se no Ex 001 do código TIPI/NCM 3823.70.90.
MULTA VINCULADA. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL POR OMISSÃO DE
DESTAQUE EX. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 13/2002 somente exclui a multa por
declaração inexata do art. 44 da Lei n° 9.430/96, no caso de indicação indevida de Ex, e
não de falta de indicação devida de Ex, para produto corretamente descrito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/08/2011 a 04/06/2014
ALEGAÇÃO SOBRE FATOS IRREAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO
PELA AUTORIDADE JULGADORA.
O julgador está adstrito aos fatos que ocorreram, suas características e consequências,
não podendo afastar a aplicação da norma em função de hipóteses contrafactuais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA VINCULADA. ASPECTO DA
COBRANÇA E NÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
A autoridade julgadora de primeira instância somente pode analisar os motivos de fato e
de direito atinentes ao lançamento em si, estando fora do contencioso discussão sobre
juros sobre a multa de ofício, que pertencem ao âmbito da cobrança.
DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 423/451), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.

1. Classificação Fiscal
A Recorrente defende inicialmente a correição da classificação que adotara para a
mercadoria “NAFOL 1822C” seria 3823.70.90
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

O Fisco realizou a autuação por entender que não se enquadraria na subposição
3823.70.90 Ex 01.
Necessário ter presente que a classificação prescrita pela fiscalização e
confirmada na decisão de piso apoia-se no Laudo de Análises FUNCAMP e que com ela
assentimos, conforme fundamentação apresentada no desenvolvimento deste item.
Retomemos a TIPI da época:

Assim, a Recorrente foi autuada em IPI, multa de ofício de multa de 1% por
incorreta classificação. Tal entendimento foi mantido pela decisão de piso.

Argumenta a Recorrente que:
3.3. De fato, conforme se verifica nos Laudos Técnicos juntados ao DOC.03 da sua
impugnação, os álcoois graxos industriais apresentam, predominantemente, cadeias
carbônicas lineares, com número de carbonos que variam de 6 a 22, e a sua estrutura
química depende do processo de obtenção e da matéria-prima utilizada, que pode ser de
origem sintética ou natural.
3.4. As propriedades físicas, como ponto de ebulição e fusão, aumentam de acordo com
a quantidade de carbonos na cadeia do produto. Os álcoois graxos primários e lineares
saturados de 6 a 12 carbonos, por exemplo, apresentam forma líquida, e os acima de 14
apresentam forma sólida, com consistência cerosa na temperatura ambiente.
3.5. Como todos os álcoois graxos industriais com número de carbonos acima de 14, os
álcoois (i) Behenílico ou 1- Docosanol, (ii) Araquidílico ou 1-Eicosanol e (iii)
Estearílico ou 1-Octadecanol, que compõem o produto NAFOL 1822C, apresentam,
individualmente, características de cera, já que essa é uma propriedade inerente ao
próprio tipo do álcool graxo (com número de carbonos acima de 14).
3.6. Assim, sendo o NAFOL 1822C um produto decorrente da mistura de álcoois graxos
industriais com número de carbono acima de 14, a característica de cera realmente está
presente na sua composição

No entanto, a Recorrente traz dois argumentos para inquinar esse entendimento:

3.6....mas, no caso concreto, essa característica não é essencial para a utilização do
produto como insumo no processo de industrialização promovido pela RECORRENTE.
E, por esse motivo, o NAFOL 1822C deve ser classificado na posição 3823.70.90 sem o
Ex Gravoso de IPI.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

...
3.10. Ao contrário, esse entendimento da RECORRENTE (no sentido de que é
necessário verificar a verdadeira função e destinação do produto importado para fins de
definição da sua classificação fiscal) deve ser adotado, tendo em vista que ele decorre
da interpretação e da própria aplicação do princípio da seletividade, em função da
essencialidade do produto, previsto no art. 153, § 3°, inciso I, da Constituição Federal:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
( )
V - produtos industrializados;
( )
§ 3° O imposto previsto no inciso IV:

Ou seja, a Recorrente tenta excepcionar as conclusões adotadas pelo Fisco com
base em dois argumentos:
 com o efetivo uso específico que faz do produto, que é a transformação em
sal quaternário de amônio, comercializado como GENAMIN BLTF e
GENAMIN KDMP, e utilizado como agente antiestático na indústria
cosmética, para o que, neste caso específico, a característica de cera não
desempenha qualquer papel;
 com o argumento de que no IPI as regras de interpretação deveriam ser
analisadas de acordo com os princípios próprios deste imposto,
especialmente a essencialidade e especificidade constitucionais (para
corroborar este segundo argumento cita um texto do Professor Paulo de
Barros Carvalho).

Os argumentos da Recorrente não se sustentam, o primeiro porque a classificação
é realizada com base nas características gerais do produto importado e não em eventuais
suscetibilidades de cada caso concreto. Se assim o fosse, seria impossível classificar no momento
da importação antes da efetiva utilização da mercadoria ou insumo. O segundo argumento
também não se sustenta especialmente porque busca respaldo em doutrina e legislação muito
antigas (A mencionada TAB – Tabela Aduaneira do Brasil – foi revogada há mais de 20 anos).
Atualmente a TIPI é baseada na Tarifa Externa Comum (TEC) e a classificação, nas duas
Tabelas, segue as mesmas regras.
No mais neste aspecto, concordamos com a conclusões da decisão de piso, que se
baseiam no Laudo de Análises Falcão Bauer no. 1052, de 11/07/2012 (fls. 292/294), as quais
reproduzimos:
O cerne da presente discussão diz respeito ao cabimento ou não do enquadramento no
EX GRAVOSO 001 do IPI para a mercadoria descrita como NAFOL 1822C, importada
por meio das Declarações de Importação (DI) registradas no período de agosto/2011 a
junho/2014, indicadas nas fls. 06 a 20. Não se discute nestes autos administrativos a
classificação fiscal da mercadoria no código NCM 3823.70.90, adotada pelo sujeito
passivo e acatada pela Fiscalização, mas tão-somente a aplicabilidade do referido EX
TARIFÁRIO, estabelecido para o referido código NCM pelos Decretos 6006/2006 e
7660/2011 (TIPI). Esse EX GRAVOSO criou uma exceção para a mercadoria descrita
como “Outros álcoois graxos industriais”, que apresentasse características de ceras
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

artificiais, caso em que, ao invés de uma alíquota de 0%, sofreria a incidência de uma
alíquota de 15% de IPI na importação.
A principal alegação do contribuinte é a de que, embora o produto NAFOL 1822C
apresente característica de cera artificial, tal propriedade é inerente a todos os álcoois
graxos industriais com número de carbonos superior a 14, e, além disso, ela não é
essencial para a utilização exclusiva que ele faz do referido produto, que é sua
transformação em sal quaternário de amônio, comercializado como GENAMIN BLTF e
GENAMIN KDMP, e utilizado como agente antiestático na indústria cosmética, para o
que, do mesmo modo, a característica de cera não desempenha qualquer papel.
Em sua defesa, é invocada, entre outras, a 2a Regra Geral de Interpretação (2a RGI) do
Sistema Harmonizado, segundo a qual devem ser consideradas as características
essenciais do produto, para fins de sua classificação de acordo com os textos das
posições e das notas complementares e explicativas de seção e capítulo.
Alternativamente, deve-se recorrer ao princípio de que a posição mais específica
prevalece sobre a mais genérica (3o RGI-a), ou ainda considerar a matéria ou artigo que
lhe confira a característica essencial (3a RGI-b).
Em síntese, essencialidade e especificidade devem guiar a classificação fiscal, e esses
dois princípios também estariam presentes, segundo a Impugnante, nos ditames
constitucionais que norteiam a classificação para fins de IPI, que aliam essencialidade e
seletividade.
Entendemos que tal alegação não procede, pelas razões que a seguir exporemos.
Quanto à noção de essencialidade, vemos que nas regras gerais de classificação
estabelecidas pelas normas legais vigentes à época das importações em questão
(RGI/SH, NCM/TEC/TIPI e NESH), a característica de essencialidade diz respeito ao
aspecto ou propriedade que a mercadoria possui de forma inerente e a tornam aquilo que
ela é; trata-se dos atributos essenciais que o produto deve possuir para ser o que ele é,
que se distinguem dos atributos acidentais, ou seja, cuja ausência não implica
diversidade da natureza intrínseca do produto.
A essencialidade aqui diz respeito à mercadoria em si, à sua identidade como tal, e não
àquilo que é essencial para que ela se torne uma outra coisa, diferente dela mesma;
nesse caso, a essencialidade vai pertencer a essa segunda coisa, e não à primeira que a
originou.
Em outras palavras, se a propriedade de uma matéria prima é essencial para que ela se
transforme num determinado produto acabado, é correto afirmar que essa propriedade é
num certo sentido essencial para o produto acabado, e não para a matéria prima de que
deriva.
No presente caso, ao informar que a característica de cera artificial não é essencial para
o processo de transformação do NAFOL 1822C em sal quaternário de amônio, o
contribuinte apela para uma outra noção de essencialidade – de essencialidade derivada,
e não original, como visto acima –, a qual não está prevista nas normas que regem a
classificação das mercadorias importadas, sejam as Regras Gerais Interpretativas do
Sistema Harmonizado (SH), as Regras Gerais Complementares à NCM/TEC/TIPI ou as
Notas Explicativas (NESH).
Quanto à noção de especificidade, vemos que a introdução do EX TARIFÁRIO 001 do
IPI para os álcoois graxos industriais com NCM 3823.70.90, que possuíssem
características de ceras artificiais, significou uma especificidade que não estava
anteriormente presente na regra geral estabelecida para o referido código, que
originalmente não possui o EX em questão. Não é qualquer álcool graxo industrial que
sofre incidência do IPI na importação à alíquota de 15%, mas apenas aqueles que se
diferenciam dos demais no sentido de possuírem uma propriedade que aos outros falta –
a de se apresentarem como ceras artificiais, caracterizadas conforme NESH da posição
3404 como possuindo um ponto de gota superior a 40oC, bem como uma viscosidade
igual ou inferior a 10 Pa.s (ou 10.000 cP) a uma temperatura de 10oC acima de seu
ponto de gota – como ocorre com o produto NAFOL 1822C, de acordo com
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

informações extraídas das Declarações de Importação em questão, que indicam “PTO.
FUSAO 64-69 oC, DENSIDADE 0,802 G/CM3, VISCOSIDADE CERCA DE 7,1
MPA.”.
De modo semelhante, os conceitos de essencialidade e seletividade presentes na
definição constitucional do IPI, consoante art. 153, V, § 3o, I da CF, devem ser
interpretados de forma distinta da adotada pela Impugnante para o presente caso.
Isso porque a essencialidade de um produto para fins de tributação pelo IPI diz respeito,
sim, à sua destinação e utilidade social ou pessoal, mas essa essencialidade é, mais uma
vez, original do produto enquanto tal, e não derivada, no sentido daquilo que é essencial
para que ele se transforme em outra coisa. A destinação social que se considera
relevante é a do produto em si – qual a sua utilidade –, e não sua destinação industrial
num determinado processo produtivo. A diferença aqui parece tênue, mas não é.
A distinção entre essencialidade original e derivada está de novo presente: a tributação
do IPI será seletiva em função de quão essencial o produto considerado é para a
sociedade brasileira, num determinado contexto social e econômico de sua história;
trata-se aqui do produto enquanto tal, seja ele matéria prima ou produto acabado.
A essencialidade invocada pelo sujeito passivo é derivada: trata-se do que é essencial
para que o produto enquanto matéria prima possa ser transformado em um outro
produto, seja ele intermediário ou acabado. Temos aqui uma diferença conceitual
importante, que não deve ser esquecida quando da interpretação das regras para a
classificação fiscal.
A descrição do processo produtivo por que passa o NAFOL 1822C para sua
transformação no sal quaternário de amônio, presente nos Laudos Técnicos de fls. 348 a
382, é suficientemente esclarecedora, porém não altera o entendimento de que estamos
classificando o primeiro produto, concebido como matéria prima, e não o segundo,
concebido como produto dela resultante.
E todos os laudos técnicos presentes nos autos atestam de forma clara que o NAFOL
1822C possui características de cera artificial – o que é suficiente para seu
enquadramento a priori no EX Gravoso do IPI, independentemente do que ocorre com
ele a posteriori, isto é, após a sua importação, já que a classificação fiscal atinge o
produto importado no momento de seu desembaraço aduaneiro, quando ocorre o fato
gerador do IPI na importação, de acordo com o art. 46, inciso I, do CTN.
Dessa forma, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a este
item.

2. Falta de creditamento de IPI

Assevera a Recorrente que, caso tivesse enquadrado o produto NAFOL 1822C no
EX Gravoso do IPI com alíquota de 15% na importação, teria ela o direito de utilizar esse crédito
na apuração do imposto, pois utiliza o referido produto como insumo para a produção de sal
quaternário de amônio, sujeito à com alíquota de 5% do IPI na saída.
Como realizou o creditamento, a Recorrente invoca o princípio constitucional da
não cumulatividade do IPI, para afastar seu dever de recolher o IPI incidente na importação
mesmo que se entenda que seria aplicável o EX na alíquota de 15%.
O argumento não apresenta nenhuma sustentação, pois o princípio da não
cumulatividade apenas garante o direito de compensação em relação aos tributos recolhidos, de
nenhum modo garante o direito de não recolher tributos devidos, ainda que fossem nas mesmas
alíquotas. Uma vez recolhido o tributo devido, a Recorrente, se for o caso, gozará do seu direito
constitucional de não cumulatividade mediante compensação, nos termos do art. 153, § 3°, II da
Constituição.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

Portanto, propõe-se nesta questão manter integralmente o entendimento da
decisão de piso e negar provimento ao Recurso Voluntário.

3. Exclusão da Multa vinculada

No que concerne à aplicação da multa de ofício, alegou a Recorrente que não
existiria fundamento jurídico para a aplicação, com respaldo no ADI SRF no 13/2002. Contudo,
o ADI SRF é restrito para os casos de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou
redução do imposto de importação e preferência percentual negociada em acordo internacional,
quando incabíveis, bem assim, a indicação indevida de destaque ex. Conforme se observou na
decisão de piso:
O referido Ato Normativo considera não punível com a multa vinculada de 75% a
indicação indevida de destaque Ex, e não a falta de indicação devida de destaque Ex,
tratando-se aqui obviamente de situações diversas: no primeiro caso, de uma infração
por ação (fato positivo) e, no segundo, de uma infração por omissão (fato negativo), que
a norma complementar tratou de modo distinto. Ou seja, se a mercadoria importada e
corretamente descrita na DI não faz jus ao destaque Ex, e o contribuinte assim mesmo o
indica, não temos a infração em comento, mas se a mercadoria está sujeita ao destaque e
o contribuinte deixa de indicá-lo, temos então a infração por declaração inexata prevista
no art. 84, inciso I, § 2o da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
(...)
Neste sentido, nos termos do art. 111 do CTN, não se pode interpretar de forma
abrangente a norma que disponha sobre afastamento de penalidade por descumprimento
de obrigação principal ou acessória, compondo a multa vinculada o crédito tributário,
cujas hipóteses de exclusão não permitem qualquer margem de discricionariedade ou
elasticidade na aplicação da norma, conforme abaixo:
Art. 111 - interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Assim, propõe-se manter a decisão recorrida quanto a este item.

4. Juros de mora sobre a multa de ofício
Sobre o tema dos juros de mora, cabe inicialmente aplicar a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Cumpre lembrar que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa
de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

5. Produção de Provas
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.553 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.720006/2016-00

Assim como no juízo a quo, nega-se o pedido de conversão do julgamento em
diligência por já haver laudo técnico com elementos suficientes para a reclassificação da
mercadoria importada.
Ressalte-se que tal negativa não implica cerceamento do direito de defesa, uma
vez que a recorrente teve seu direito de defesa garantido com a impugnação tempestiva ao auto
de infração, conforme disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital